Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-67.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado na liquidação de sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de decisão de acolhe parcialmente o pedido condenado a ré ao pagamento da diferença acionária. Matérias discutidas na apelação que já foram solucionadas no julgamento do agravo de instrumento n.

Ementa:

Recurso tirado na liquidação de sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de decisão de acolhe parcialmente o pedido condenado a ré ao pagamento da diferença acionária. Matérias discutidas na apelação que já foram solucionadas no julgamento do agravo de instrumento n. 2152723-77.2017.8.26.0000. Perda de objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001964-67.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante MARIA CLEUNICE RODRIGUES DA ROCHA SILVA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-67.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no -
VOTO No 80330
APELAÇÃO CÍVEL No 1001964-67.2016.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA
APELANTE: MARIA CLEUNICE RODRIGUES DA ROCHA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado na liquidação de sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição
de recurso em face de decisão de acolhe parcialmente o pedido
condenado a ré ao pagamento da diferença acionária. Matérias
discutidas na apelação que já foram solucionadas no julgamento
do agravo de instrumento n. 2152723-77.2017.8.26.0000. Perda de
objeto. Recurso prejudicado.
Vistos.
Cuida-se o presente recurso de apelação contra a r. decisão
proferida nos autos da ação liquidação proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
que julgou parcialmente procedente a ação com a condenação da ré ao pagamento da
diferença acionária. Pretende a reforma da decisão para que seja incluída a multa
reparatória e a dobra acionária nos cálculos da diferença acionária. Contraminuta pelo
não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-67.2016.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no -
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que as matérias discutidas
nesse agravo de instrumento já foram solucionadas pelo acórdão proferido na apelação
n. 2152723-77.2017.8.26.0000. Sendo assim, o recurso deve ser julgado prejudicado
pela perda superveniente de objeto.
Isto posto, julgo prejudicado o recurso.
ENIO ZULIANI
Relator